Tribunal: CARF
Processo: 11516.721864/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721864/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.076 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARA LUCIA EUZEBIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores creditados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 06-44.173 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (e-fls. 257 a 261), transcritos a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721864/2011-36
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721864/2011-36

Por meio do auto de infração de fls. 151/158, exige-se da contribuinte R$ 127.722,05 de
imposto suplementar, R$ 95.791,54de multa de ofício de 75% e encargos legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 04, refere-se
à constatação de omissão de rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$ 4.000,00, e omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, no valor de R$
471.488,46, na base de cálculo relativa ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009.
Cientificada do lançamento em 21/10/2011 (fl. 254), uma sexta-feira, a contribuinte
apresentou tempestivamente, em 21/11/2011, a impugnação de fls.162/163, instruída
com os documentos de fls. 164/253, onde alega que trabalha como corretora de imóveis
e nesta atividade, atua como intermediária dos negócios e, em muitos casos, dos valores
financeiros das transações comerciais de seus clientes; no ano de 2009 aconteceram
diversas transações comerciais em que valores parciais foram depositados em sua conta
corrente/poupança por exigência do comprador que confiava em seu trabalho, sendo
estes valores apenas repasses das negociações feitas no período.
Afirma, ainda, que todos os envolvidos nas operações estão cientes e dispostos a
comprovar tais situações. Anexa cópias dos contratos de compra e venda realizadas
naquele período.
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa segue transcrita (e-fls. 257 a 261):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PARCIAL.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos estabelecida em lei autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou investimentos.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo-se o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvadas as exceções previstas na
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, cuja essência relevante
para a solução da presente lide, em síntese, traz (e-fls. 266 a 280):
1. Discorre acerca da autuação e de sua atividade de corretagem imobiliária,
segundo a qual parcela de valores das transações foram depositados em sua conta bancária.
2. Apresenta declarações, por ela assinadas, indicando valore depositados em suas
contas bancárias e as partes envolvidas nas supostas transações imobiliárias.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721864/2011-36

É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/3/2014
(e-fl. 265) e a peça recursal foi recebida em 17/4/2014 (e-fl. 266), dentro do prazo legal para
sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo conhecimento.
Omissão de rendimentos
Por oportuno, vez que a Recorrente, em sua peça recursal, basicamente reiterou os
termos da impugnação apresentada, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante
transcrição de excertos do voto condutor, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, nestes termos:
A impugnante não se manifesta contra a omissão de rendimentos decorrentes do
trabalho sem vínculo empregatício, no valor de R$ 4.000,00, pelo que é de se considerar
essa parte do lançamento como não impugnada e, portanto, não litigiosa, conforme o
disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art.
67 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997).
Tal infração não resulta em exigência de imposto suplementar a ser cobrada.
Quanto à parte impugnada, não assiste razão à autuada.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações introduzidas
pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, assim dispõe, acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721864/2011-36

II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
A lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
A contribuinte não trouxe com a impugnação outros documentos além daqueles
analisados e não acatados pela autoridade fiscal, cujos motivos de recusa estão
detalhadamente explanados no Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls. 139/150.
Procedendo-se ao reexame dos documentos juntados, corrobora-se o entendimento da
fiscalização exposto no TVF.
A exceção refere-se aos documentos de ação judicial que a contribuinte trouxe aos autos
(fls. 195/202) para justificar os depósitos bancários de R$ 1.300,00, realizados em
10/02/2009, 11/05/2009, 10/06/2009 e 10/07/2009.
Foi juntada sentença judicial de 1° Instância favorável à autuada, datada de 25/11/2005.
No entanto, tais documentos não servem para afastar a omissão apurada, visto que não
foram apresentados comprovantes dos valores recebidos em decorrência da ação
judicial, a data em que supostamente teriam sido recebidos, ou se esses recebimentos
seriam passíveis de tributação ou não. Assim, não foi estabelecida nenhuma relação de
pertinência entre os supostos recebimentos e os depósitos bancários questionados.
Conclui-se, portanto, pela manutenção da autuação apurada, em sua integralidade, nos
termos do auto de infração lavrado.
A contribuinte solicita oportunidade para apresentação posterior de documentos de
prova, relativamente aos terceiros, supostos clientes para os quais a autuada trabalhou.
A regra geral é que as provas devem ser apresentadas aos autos no prazo da impugnação
do lançamento, no momento de sua interposição, admitindo-se a juntada de documentos
em data posterior apenas em situações especificadas pela legislação, conforme
estabelece o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Art. 16. [...].
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n. o 9.532/1997).
PR CURITIBA DRJ Fl. 260
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721864/2011-36

Assim, fica patente que a juntada posterior de quaisquer documentos de prova somente
é admitida se presente alguma das exceções do mencionado dispositivo, o que não se
verifica no caso concreto.
Impende enfatizar que a infração constatada durante o procedimento fiscal, e os
respectivos enquadramentos legais, estão perfeitamente demonstrados no auto de
infração, o que permitiu amplo direito de defesa por parte da contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital